Tribunal: TJSP
Processo: 1005429-53.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. 1) Insurgência contra o valor venal do imóvel - De acordo com a prova pericial, ficou demonstrado que o valor venal atribuído pela Municipalidade refletiu o correto valor de mercado do imóvel - Cobrança mantida. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 323.255,53 em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. 1) Insurgência contra o valor venal do imóvel - De acordo com a prova pericial, ficou demonstrado que o valor venal atribuído pela Municipalidade refletiu o correto valor de mercado do imóvel - Cobrança mantida. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 323.255,53 em março de 2017) majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do art. 85, § 11 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1005429-53.2017.8.26.0577, da Comarca de
São José dos Campos, em que são apelantes CARLOS HENRIQUE
CASIMIRO,
JOSÉ
APARECIDO
CARVALHO
CORDEIRO,
PATRÍCIA
FERREIRA CORDEIRO, PGR E FHM PARTICIPACOES LTDA, MARCELO
TOMBA DE MOURA, LILIAN SIMÕES TOMBA DE MOURA, EDWIGES PINTO
DE FARIA CORDEIRO, SOFIA RODOPOULOS, ANNA MARIANA BRAHM
ORTEGA CASIMIRO e ANTONIO CESAR CORDEIRO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) e ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36676
APELAÇÃO CÍVEL No 1005429-53.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES: CARLOS HENRIQUE CASIMIRO, JOSÉ APARECIDO CARVALHO
CORDEIRO, PATRÍCIA FERREIRA CORDEIRO, PGR E FHM PARTICIPACOES
LTDA, MARCELO TOMBA DE MOURA, LILIAN SIMÕES TOMBA DE MOURA,
EDWIGES PINTO DE FARIA CORDEIRO, SOFIA RODOPOULOS, ANNA
MARIANA BRAHM ORTEGA CASIMIRO E ANTONIO CESAR CORDEIRO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - IPTU dos exercícios
de 2014 a 2016. 1) Insurgência contra o valor venal do imóvel -
De acordo com a prova pericial, ficou demonstrado que o valor
venal atribuído pela Municipalidade refletiu o correto valor de
mercado do imóvel - Cobrança mantida. 2) Sucumbência
recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa (R$ 323.255,53 em março de 2017)
majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC)
- Inteligência do art. 85, § 11 do CPC - Sentença mantida -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação anulatória proposta por CARLOS
HENRIQUE CASIMIRO E OUTROS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS objetivando a desconstituição dos
lançamentos de IPTU dos exercícios de 2014 a 2016, alegando, em
síntese, a inconstitucionalidade da progressividade de alíquotas prevista
em lei municipal anterior à EC 29/00, bem como que o valor venal
adotado pela Municipalidade é superior ao valor de mercado do
imóvel.
A Municipalidade apresentou contestação às fls.
100/111 e réplica às fls. 115/134.
Intimadas a se manifestarem, os autores requereram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a produção de prova pericial e testemunhal (fls. 139/140) e a
Municipalidade pediu o julgamento antecipado da lide (fls. 141).
A sentença de fls. 142/151, proferida pela MM. Juíza
Luciene de Oliveira Ribeiro, cujo relatório se adota, julgou
antecipadamente o feito, indeferindo o pedido os autores por entender
que os lançamentos de IPTU dos exercícios de 2014 a 2016
fundamentaram-se
na
LCM
n°
319/07,
que
não
padece
de
inconstitucionalidade porquanto editada após a EC 29/00 e, ainda, que
a aplicação de alíquotas diferenciadas não implica violação ao
princípio da vedação ao confisco, por não extrapolar o limite do
razoável. Sucumbentes, os autores foram condenados ao recolhimento
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Os autores opuseram embargos de declaração às
fls. 160/161, pugnando pelo exame da matéria fática concernente à
discrepância entre o valor venal atribuído pela Municipalidade e o valor
de mercado do imóvel, sendo os embargos rejeitados pela decisão de
fls. 166.
Inconformados, os autores apelaram às fls. 169/176,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, entendendo ser necessária a produção de prova pericial
para verificar o valor venal do imóvel. No mérito, sustentaram a não
incidência de IPTU, aduzindo que o imóvel não pode ser caracterizado
como urbano, por ser desprovido dos melhoramentos previstos no art. 32
do CTN, não havendo impugnação no apelo no tocante à
progressividade de alíquotas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 177).
A Municipalidade de São José dos Campos
apresentou contrarrazões às fls. 181/188, arguindo, preliminarmente, a
impossibilidade de inovação recursal, no que tange à alegação de não
incidência do IPTU.
O acordão de fls. 192/197 deu provimento ao apelo
para determinar a devolução dos autos à instância de origem para
análise do requerimento de produção de provas e apreciação da
questão de fato suscitada pelos autores.
Retornando os autos à origem, foi realizada a prova
pericial às fls. 224/589, com esclarecimentos às fls. 615/619.
A sentença de fls. 633/639, foi proferida pelo MM.
Juiz Silvio José Pinheiro dos Santos, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes o pedido, acolhendo a conclusão do laudo pericial de
que os valores venais utilizados para os lançamentos de IPTU
correspondem aos valores de mercado do imóvel à época. Condenou
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Houve embargos de declaração às fls. 646/647, que
foram rejeitados (fls. 652).
Os autores interpuseram recurso de apelação às fls.
655/669, alegando preliminarmente a nulidade da sentença por não ter
apreciado o pedido de esclarecimentos sobre o laudo pericial. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, sustentou que a prova pericial não foi apta a solucionar a
controvérsia acerca do valor correto do IPTU, pois o laudo foi elaborado
por perita sem qualificação técnica e sem a observância das normas
técnicas da ABNT, além de não terem sido adequadamente
respondidos os quesitos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 670/671), com
contrarrazões às fls. 681/686.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Impugnam os apelantes o lançamento do IPTU dos
exercícios de 2014 a 2016, sob o fundamento de que o valor venal
adotado pela Municipalidade é superior ao valor de mercado do
imóvel.
Aduzem os autores que o imóvel tributado trata-se
de um imóvel “encravado”, que não tem acesso direto à via pública e
não é servido de iluminação pública, rede de esgotos, asfalto, guias ou
sarjetas, não podendo ser comparado aos imóveis vizinhos, localizados
no loteamento de alto padrão.
Por outro lado, ao indeferir pedido administrativo de
revisão do IPTU, o Município alega ter apurado o valor venal do imóvel
para fins de lançamento de IPTU de acordo com os critérios estipulados
na Planta Genérica de Valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão os apelantes.
Conforme bem apontado na sentença, “em relação
às benfeitorias existentes no local, a perita concluiu a fls. 245 que "o
imóvel periciando enquadra-se no referido artigo citado (artigo 32 §1o
CTN), por possuir dois dos cinco melhoramentos necessários, associado
ao fato que não há atividade na área que caracterize seu uso como
rural, portanto, considerado imóvel urbano para fins de IPTU".
O MM. Juiz a quo ainda apontou que, “no tocante à
alegação de imóvel encravado, a perita concluiu que, 'embora a Lei
Complementar no 319 de 2007 contemple a redução do valor venal do
imóvel em função de diversos aspectos, o referido fator não se aplica
ao caso, em face deste referir-se a correções nos lançamentos de áreas
classificadas como terreno, ou seja, com área inferior a 20.000 m2' (fls.
257).
Em relação ao valor venal, a prova pericial realizada
nos autos às fls. 224/589 foi hábil na comprovação da consonância
entre o valor venal apurado pela Municipalidade e o valor de mercado
do imóvel.
De acordo com o laudo pericial, a perita utilizou-se
de “elementos amostrais do ano 2014, aplicando índice de reajuste do
valor conforme dados de mercado para os anos 2015 e 2016”,
concluindo o seguinte:
Portanto, conclui-se que os lançamentos de IPTU que
incidem sobre o imóvel periciando nos anos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamento
impugnados,
estão
precisamente
corretos, ante o fato de terem sido devidamente
calculados com base em valor venal coerente ao
valor de mercado do imóvel à época, entendendo
que os fatores de correção adotados no referido
imposto, foram corretamente aplicados.
Ainda, quanto aos quesitos do requerente, a perita
judicial respondeu que:
4. Considerando-se os quesitos formulados, pergunta-
se: Estão corretos os lançamentos de Impostos de
IPTU, dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
qual seja: IPTU progressivo em razão do imóvel?
R: Com relação aos lançamentos de IPTU dos anos
2014, 2015 e 2016, queira reportar-se ao capítulo X.V.
No tocante aos anos anteriores, não cabe a esta
perita emitir opinião de
Após manifestação das partes, a expert prestou
esclarecimentos às fls. 615/619, nos seguintes termos:
Esclarece, nesta oportunidade, conforme laudo
pericial apresentado, em seu capítulo VIII.I - item (a),
que para se determinar o valor do referido imóvel,
utilizou dados de mercado colhidos para o ano do
lançamento impugnado - 2014, aplicando o Método
Comparativo
Direto
de
Dados
de
Mercado,
realizando o devido tratamento dos elementos
amostrais, como se espera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Complementa que conforme item (b) do capítulo
VIII.I, as referidas amostras utilizadas na avaliação da
gleba, encontram-se no - anexo 6 - (fl. 586), tratando-
se de - 13 amostras - coletadas através de acervo
técnico da época.
Não obstante as referidas amostras tenham sido
devidamente apresentadas nos anexos, esta perita
reafirma
que
todas
possuem
características
semelhantes ao imóvel avaliado, tradando-se de
outras glebas e não apartamentos.
[...]
Sendo assim, ratifico o critério adotado, na escolha
das amostras utilizadas nas etapas do processo de
avaliação, em que, concluiu-se que o valor venal
atribuído ao imóvel periciado, correspondia a 60%
dos referidos valores de mercado avaliados, à
época dos lançamentos de IPTU impugnados.
De sorte que não se constatou discrepância nos
valores apontados pelo ente tributante capaz de ensejar a revisão do
lançamento tributário.
Ademais, os autores não conseguiram abalar a
apuração do valor de mercado do imóvel aferida pela perícia, não
apresentando elementos concretos aptos a desbancar as conclusões
do laudo pericial, limitando-se a atacar o trabalho desenvolvido pela
perita.
E não socorre os apelantes a alegação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perita nomeada não possui qualificação técnica para a realização da
prova necessária.
Isso porque, nos termos do art. 7o da Lei no
5.194/1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro,
arquiteto e engenheiro agrônomo, é atribuição desses profissionais a
elaboração de: “c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias,
perícias, pareceres e divulgação técnica”, não havendo qualquer
distinção na referida lei quanto às diferentes áreas de atuação do
profissional de arquitetura.
O perito é profissional de confiança do juízo e
restando demonstrada sua habilitação, não há que se falar em
substituição, sendo certo que o descontentamento da parte com
relação ao laudo não é suficiente para a substituição pretendida.
Senão
por
isso,
os
apelantes
alegaram
a
incapacidade técnica da perita somente após a realização da perícia
e entrega do laudo, que lhe foi desfavorável, tendo, portanto, ocorrido
a preclusão.
Nesse sentido já decidiu o C. STJ, em voto da lavra
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, cuja ementa segue transcrita:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PERITO.
INCAPACIDADE TÉCNICA. ALEGAÇÃO SUSCITADA
APÓS
A
CONCLUSÃO
DA
PERÍCIA.
NULIDADE
RELATIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 245 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, a declaração de nulidade relativa depende da
iniciativa da parte interessada, devendo ser alegada
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
2.
Arguição
pelos
autores
da
demanda
da
incapacidade técnica do perito sete meses depois
de sua nomeação, após a publicação do laudo
pericial que lhes foi desfavorável.
3. Manifesta a ocorrência de preclusão lógica e
temporal.
4. Precedentes específicos desta Corte.
5.
Agravo
Regimental
acolhido,
dando-se
provimento ao Recurso Especial e restabelecendo-se
a sentença de improcedência.
(AgRg no REsp 234.371/SP, 3a Turma, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/10/2010,
DJe 28/10/2010).
E a despeito das alegações dos apelantes, verifica-
se que as partes foram devidamente intimadas para se manifestar
acerca do laudo pericial, momento em que os autores apresentaram
parecer de seu assistente técnico, em relação ao qual a perita judicial
se pronunciou ao prestar esclarecimentos às fls. 615/619.
Ressalta-se ainda que, na interpretação sistemática
do art. 465 e 370 do CPC, extrai-se que tem o magistrado o poder-dever
de dirigir a produção das provas, das quais é o primeiro destinatário,
para a formação de seu livre convencimento.
Verifica-se, portanto, que a apuração realizada pela
Municipalidade fixou um valor venal em consonância com o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado do imóvel tributado, conforme se depreende dos elementos
trazidos pelo laudo pericial, devendo, portanto, ser mantida a sentença.
Em razão da sucumbência recursal da apelante e
tendo em vista o que dispõe o novo Código de Processo Civil,
notadamente no § 11 do Art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo
Juízo a quo em 10% do valor atualizado da causa (R$ 323.255,53 em
março de 2017) são majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I,
do CPC).
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)